Tribunal: TJMT
Processo: 1001725-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001725-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RICARDO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 037.478.981-90 (ADVOGADO), WESLEY AVELINO DOS SANTOS - CPF: 923.748.321-04 (AGRAVANTE), CIBELY MAYARA AVELINO DA SILVA - CPF: 061.782.841-52 (AGRAVADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
- IMPUGNAÇÃO À PENHORA -
ALEGAÇÃO DE
VEÍCULO
BEM DE FAMÍLIA E
UTILIZA
ÇÃO
PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
PROFISSIONAL
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - BEM PENHORÁVEL
–

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em regra, o bem de família legal é impenhorável, entretanto, quando se trata de dívida alimentícia, opera-se a exceção, conforme estabelece o art. 3º, inciso III, da Lei 8.009/90.

2.

Ausente comprovação de que o veículo penhorado é
bem de família
ou

útil
e
necessário ao desenvolvimento da atividade profissional da parte executada, não há se falar em sua impenhorabilidade.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R

E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WESLEY AVELINO DOS SANTOS
contra a decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 1029584-40.2022.8.11.0003 em trâmite perante a 2ª Vara Especializada em Família e Sucessões de Rondonópolis/MT, promovido por
CIBELY MAYARA AVELINO DA SILVA
, que rejeitou a impugnação à penhora de um veículo.

Alega o recorrente que foi penhorado o único veículo da família, sendo um VW/Gol 1.0, placa NKV3C75, em seu nome, veículo popular utilizado para conduzi-lo ao trabalho na zona rural, no município de Piranhas/GO, todos os dias da semana.

Assevera que a decisão está causando prejuízo grave e de difícil reparação ao agravante, o qual corre o risco de perder o emprego, em que sustenta sua prole, eis que, sem seu único veículo, não conseguirá chegar ao trabalho na zona rural.

Narra que o magistrado decidiu em confronto com a determinação da art. 833, V, do CPC e, ainda, com a ausência de fundamentação – art.93, IX, da CF/88.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada no sentido de acolher a impugnação a penhora e determinar a impenhorabilidade do veículo.

A liminar postulada foi indeferida (Id.
265123295
).

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Sabe-se que, e
m regra, o bem de família legal é impenhorável, entretanto, quando se trata de dívida alimentícia, opera-se a exceção, vejamos o estabelecido na Lei 8.009/90:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida.

Consoante jurisprudência:

“A impenhorabilidade do bem de família decorre dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e à moradia, de forma que as exceções previstas na legislação não comportam interpretação extensiva"
(REsp 1.604.422/MG).

No caso, o agravante defende a impenhorabilidade do veículo de sua propriedade ao argumento de ser único veículo da família, utilizado para conduzi-lo ao trabalho na zona rural.

Todavia, não restou comprovada que a constrição enseja a proteção da impenhorabilidade prevista em lei ou que o veículo penhorado
seja
o único de propriedade de toda a família do agravante, bem como que seja o único meio existente para condução ao trabalho.

Apesar de o agravante demonstrar que possui duas filhas, uma nascida em 21/08/2024 (Id. 264287770) e outra em 24/01/2018

(Id. 264287772),
as quais são dependentes de si,
em consulta aos autos principais verifica-se que o agravante deixou de honrar
o
pagamento da pensão alimentícia à filha, ora agravada,
desde outubro/2013.

Assim, ausente a comprovação de que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se na situação de bem de família ou de utilidade e necessidade para o exercício da profissão, deve ser mantida a penhora, nos termos da decisão impugnada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VEÍCULO - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM - DECISÃO MANITDA. Em regra, o veículo não se insere no rol de bens impenhoráveis, sendo a impossibilidade de sua constrição revestida de excepcionalidade. Somente quando comprovada a essencialidade do veículo para o desempenho da atividade profissional da parte executada é que se afigura possível o reconhecimento, em caráter excepcional, da impenhorabilidade. Ausente a comprovação nos autos, deve ser mantida a penhora sobre o automóvel. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.009956-4/003, Relator (a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 02/02/2023).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025